Tribunal: STF
Processo: HC 229847
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Jesus Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS DE DECRETO PRISIONAL ANALISADOS EM WRIT DIVERSO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. No caso, a decisão agravada consignou que os fundamentos evocados para a decretação da prisão preventiva foram apreciados em impetração diversa, explicitando a inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do agravante na sentença, sobretudo porque, subsistentes os seus requisitos autorizadores, não se mostraria adequada a soltura após a condenação em primeiro grau, não se exigindo, inclusive, fundamentação exaustiva para manutenir a custódia. 



    2. Nas razões recursais a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar todas as razões adotadas na decisão agravada para indeferir liminarmente o writ, limitando-se a sustentar a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e a desnecessidade da prisão preventiva quando apreendida pequena quantidade de entorpecentes e decorrido razoável período sem que o agente reincidente tenha se envolvido em novo crime. 



    3. A impugnação insuficiente de todos os fundamentos da decisão recorrida atrai a aplicação analógica do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e acarreta o não conhecimento do recurso. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 818.033 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, haja visa ausência de fundamentação apta a demonstrar a necessidade na segregação cautelar”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, o Superior Tribunal de Justiça, ao validar a prisão preventiva mantida pelo magistrado quando da sentença condenatória, constatou a existência de seus pressupostos, especialmente o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do ora paciente, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, tendo em conta os pressupostos e requisitos exigidos para a segregação antecipada. 



    No caso dos autos, em que pese a irresignação defensiva, foi ressaltado no acórdão impugnado que, além da reincidência específica, o paciente teria se envolvido em novo fato crime durante o cumprimento de pena. Assentou-se, ademais, que o réu respondeu segregado cautelarmente à ação penal que resultou em condenação. 



    Tal a conjuntura, evidenciam-se elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva na sentença, para garantia da ordem pública, sobretudo para se evitar reiteração delitiva.



    [...]



    Noutro vértice, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ têm entendido que tendo o agente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau, como na espécie. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Ademais, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da prisão preventiva sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.” (HC 216.428 AgRg, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente